Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-46.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Direito bancário – Empréstimo não contratado – Perícia realizada – Danos morais devidos e arbitrados em valor adequado, repelida a pretensão recursal de sua majoração – Repetição do indébito – Possibilidade de compensação de valores a fim de evitar enriquecimento ilícito. Recurso conhecido e improvido.